Tribunal: TJSP
Processo: 2045927-86.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
r Municipal no 16/1999 que estabelece o índice oficial estabelecido pela União como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, o que bem se adequa ao previsto no artigo 161 do Código Tributário Nacional – Julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 por este Tribunal que não infirma essa conclusão – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2045927-86.2022.8.26.0000; Relator (a): Tania Ahualli; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 3a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/05/2022; Data de Registro: 16/05/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Tania Ahualli

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/05/2022

Data de publicação:

16/05/2022

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxa de Remoção de Lixo – Exercício de 2018 – Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada e determinou o prosseguimento do feito – Insurgência da contribuinte – Não acolhimento – QUITAÇÃO DO DÉBITO FISCAL - Embora o imóvel objeto das exações tenha sido arrematado em leilão judicial, pela Caixa Econômica Federal,

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxa de Remoção de Lixo – Exercício de 2018 – Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada e determinou o prosseguimento do feito – Insurgência da contribuinte – Não acolhimento – QUITAÇÃO DO DÉBITO FISCAL - Embora o imóvel objeto das exações tenha sido arrematado em leilão judicial, pela Caixa Econômica Federal, de acordo com os elementos dos autos referido bem foi transmitido como parte integrante de uma "unidade produtiva isolada" (UPI), integrada por outros 39 imóveis com matrículas próprias e individualizadas – Logo, embora a arrematação tenha se operado por R$6.254.725,48, não é possível saber, com a convicção que o caso demanda, se referida quantia é suficiente a quitar os débitos fiscais da totalidade dos imóveis integrantes da UPI, valendo recordar que o proprietário anterior fica responsável por eventual saldo remanescente não quitado pela sub-rogação da arrematação no débito tributário – Caso concreto em que, ademais, não houve nem mesmo transferência de valores para os autos de origem, o que reforça a impossibilidade de se declarar, neste momento, a extinção dos créditos tributários executados – Precedentes – TAXA SELIC - Alegação de que os acréscimos decorrentes de juros de mora e correção monetária seriam inconstitucionais, na medida em que superam à Taxa SELIC – Inocorrência - Jurisprudência desta C. Câmara no sentido de que inexistindo lei específica no âmbito Municipal que fixe a taxa SELIC como limite, os índices de juros moratórios e de atualização monetária podem ser superiores a ela, eis que inaplicáveis as disposições da Lei Federal no 9.065/95 a créditos tributários que não sejam da União – Lei Complementar Municipal no 16/1999 que estabelece o índice oficial estabelecido pela União como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, o que bem se adequa ao previsto no artigo 161 do Código Tributário Nacional – Julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 por este Tribunal que não infirma essa conclusão – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.